Tribunal: TJPA
Processo: 0811218-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811218-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: COMERCIO BRASIL PRODUTOS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Decisão que determina emenda à petição inicial. Despacho de mero expediente. Rol do art. 1.015 do CPC. Tema 988/STJ. Inexistência de urgência ou inutilidade. Irrecorribilidade. Multa por protelação.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerar que o ato impugnado, determinação judicial de emenda à inicial com apresentação da cédula de crédito bancário original, não possui carga decisória e configura despacho de mero expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se a determinação judicial de emenda à petição inicial com exigência de título original constitui decisão interlocutória passível de agravo de instrumento;

(ii) se é cabível a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ);

(iii) se configurada a urgência ou risco de inutilidade aptos a justificar o cabimento do agravo;

(iv) se é cabível a imposição de multa por interposição protelatória do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina emenda da inicial, com base no art. 321 do CPC, não possui conteúdo decisório autônomo, tratando-se de despacho de mero expediente.

4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica na hipótese.

5. Eventual indeferimento da petição inicial poderá ser combatido por apelação, o que afasta prejuízo imediato.

6. Inexistente qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

7. Reconhecida a natureza protelatória do recurso, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido. Multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte adversa.

Tese de julgamento:

“O despacho que determina a emenda da petição inicial, com base no art. 321 do CPC, não possui natureza de decisão interlocutória, sendo insuscetível de agravo de instrumento, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 988/STJ."

“A ausência de urgência ou inutilidade do provimento jurisdicional final inviabiliza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 1.015 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, AI 0805871-11.2023.8.14.0000; TJGO, AI 5801364-82.2023.8.09.0024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAUCARD S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 20743890, que não conheceu do agravo de instrumento, por considerar que a decisão agravada se tratava de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação pela via recursal eleita.

Em suas razões (ID 21310284), o agravante sustenta, em síntese, a presença de conteúdo decisório na determinação judicial para emenda, por implicar limitação ao direito de ação e indeferimento liminar da petição inicial, bem como a desnecessidade da juntada do contrato original ou de cópia autenticada, tendo em vista a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados apresentados, conforme o art. 425, VI, do CPC.

Afirma que a cédula de crédito bancário não possui natureza cambial e não circula por simples tradição, mas apenas mediante endosso em preto e que a decisão impõe óbice desproporcional ao regular processamento da ação de busca e apreensão.

Requer, ao final, o provimento do agravo para o regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 28396416.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial, exigindo a juntada do título de crédito original (cédula de crédito bancário), nos moldes do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da exordial.

A decisão impugnada no agravo de instrumento não possui natureza de decisão interlocutória típica. Trata-se, como visto, de despacho de mero expediente, proferido nos moldes do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, que visa tão somente oportunizar à parte autora a correção de vício formal detectado na petição inicial, sem qualquer carga decisória apta a modificar a situação jurídica das partes.

Consoante dispõe o art. 1.015 do CPC, o rol de decisões passíveis de agravo de instrumento é taxativo, comportando interpretação mitigada apenas nos casos em que a decisão implique risco de inutilidade do provimento final ou grave prejuízo processual à parte, nos moldes do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

No presente caso, a decisão que determinou a emenda da petição inicial não possui caráter decisório autônomo, tampouco causou lesão imediata ou irreparável ao direito da parte, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem em seu entendimento mitigado.

Note-se que a exigência de apresentação do documento original da cédula de crédito bancário não constitui indeferimento da inicial, mas medida ordinatória que pode, caso não cumprida, conduzir ao indeferimento. Nada impede, portanto, que a parte, uma vez proferida decisão definitiva que indefira a inicial ou julgue improcedente o pedido, interponha o recurso adequado com ampla devolutividade.

Tal entendimento encontra-se solidificado em diversos precedentes pátrios, inclusive desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART . 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA
. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A decisão que determina a emenda da inicial não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação
. Não trazendo o agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção, com a aplicação de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058711120238140000 18055726, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE .
1. Os atos judiciais que não possuem carga decisória são designados de despachos e, como tais, irrecorríveis (art. 1.001, CPC)
. 2. O despacho que determina ao excipiente a complementação probatória, para subsidiar posterior julgamento da exceção de não executividade, não apresenta conteúdo decisório e é incapaz, por si só, de causar prejuízo ao recorrente neste momento processual, não sendo, portanto, agravável, o que afasta a aplicação da tese da taxatividade mitigada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) assentou, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1 .696.396 - MT e 1.704.520 ? MT), a viabilidade jurídica de interposição de agravo em situações não previstas (taxatividade mitigada) no rol do artigo 1 .015, do Código de Processo Civil, desde que configurada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no recurso apelatório.
4. Inexistente previsão legal e não configuradas a urgência e a imprescindibilidade necessárias à excepcional admissão do agravo de instrumento, dele não se conhece (art. 932, III, CPC) . 4 - Cumpre negar provimento ao agravo interno que não apresenta qualquer fato novo, limitando-se a atacar os fundamentos da decisão agravada, sem qualquer inovação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5801364-82.2023 .8.09.0024 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo M . Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O agravante não demonstrou, com a devida clareza, a ocorrência de prejuízo irreparável decorrente da exigência de apresentação do título original. Ao revés, o próprio juízo a quo conferiu prazo razoável para o cumprimento da diligência, inexistindo obstáculo processual intransponível.

Ressalte-se que eventual indeferimento da petição inicial poderá ser objeto de apelação, na qual a parte poderá renovar seus argumentos, inclusive quanto à desnecessidade da apresentação da via original do título, e obter a reapreciação da matéria pelo tribunal ad quem.

Portanto, não há falar em urgência ou inutilidade do provimento jurisdicional final, o que afasta a incidência da exceção admitida no Tema 988/STJ.

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/10/2025